Tribunal: TJMT
Processo: 1004157-11.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004157-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), RITHIELI ARAUJO DE SOUZA - CPF: 043.752.671-27 (AGRAVANTE), VALDECI JESUS DA SILVA - CPF: 723.048.631-91 (AGRAVADO), PAULO VICENTE DA SILVA - CPF: 017.722.861-09 (AGRAVADO), LUZINETE COSTA SILVA - CPF: 175.252.318-00 (AGRAVADO), CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
:
RITHIELI ARAUJO DE SOUZA

AGRAVADO:
VALDECI JESUS DA SILVA; PAULO VICENTE DA SILVA e LUZINETE COSTA SILVA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FISCAIS INDICATIVOS DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. DESPESAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. ADIANTAMENTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das despesas necessárias ao regular prosseguimento do feito.

A agravante sustenta exercer atividade rural em pequena escala e afirma que a perda da posse do imóvel objeto da demanda comprometeu sua única fonte de subsistência. Defende a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a necessidade de concessão do benefício para viabilizar o acesso à justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a declaração de hipossuficiência firmada pela parte agravante é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) se a exigência de recolhimento das custas
processuais e das despesas de diligência do oficial de justiça configura violação ao direito de acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça constitui instrumento de concretização do direito fundamental de acesso à jurisdição, sendo assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos da Constituição e da legislação processual.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza relativa, podendo ser afastada quando os elementos constantes dos autos revelarem capacidade contributiva incompatível com o benefício pretendido.

No caso concreto, a documentação fiscal apresentada pela própria agravante indica resultado tributável superior ao patamar usualmente associado à condição de vulnerabilidade econômica, circunstância que fragiliza a presunção decorrente da declaração unilateral de pobreza.

A alegação de agravamento da situação financeira em razão da perda da posse do imóvel não foi acompanhada de prova documental atualizada apta a demonstrar efetiva alteração da capacidade econômica.

Revela-se legítima a solução intermediária adotada pelo juízo de origem, consistente no parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, medida que preserva o acesso à justiça sem desvirtuar o caráter excepcional do benefício.

A exigência de recolhimento prévio das despesas relativas à diligência do oficial de justiça constitui regra ordinária do sistema processual e mostra-se proporcional, especialmente diante do reduzido valor da despesa e da ausência de comprovação de incapacidade econômica relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de
julgamento:

“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos indicarem capacidade econômica da parte.

2. É legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça quando inexistir prova idônea de insuficiência de recursos, admitindo-se, como medida de equilíbrio, o parcelamento das custas processuais nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, caput, § 5º e § 6º, e 99, § 3º; Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, art. 233, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1020744-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.02.2024; TJMT, AI nº 1016116-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 29.08.2023; TJMT, AI nº 1025738-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
Rithieli
Araújo de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1000162-79.2022.8.11.0048, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das despesas necessárias ao regular prosseguimento do feito.

Na decisão recorrida, o magistrado de origem consignou que os documentos apresentados pela requerente — especialmente declarações fiscais
relativas à atividade rural — evidenciariam
resultado tributável superior ao limite comumente admitido para caracterização de hipossuficiência
, concluindo pela inexistência de comprovação idônea da alegada incapacidade financeira para suportar as despesas processuais.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

S
ustenta
, em síntese,
que a decisão desconsiderou sua real condição econômica. Afirma que exerce atividade rural em pequena escala e que teria sido privada da posse do imóvel objeto da ação originária, circunstância que teria comprometido sua única fonte de subsistência.

Defende que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, razão pela qual o benefício deveria ter sido deferido.

Argumenta, ainda, que a manutenção da exigência de pagamento das despesas processuais inviabilizaria o exercício do direito de ação, violando o princípio constitucional do acesso à justiça. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade da justiça.

O recurso é tempestivo, e as custas encontram-se sobrestadas, por se tratar de autos que se referem ao indeferimento do pedido pelo juízo
a quo
, conforme certificado no
ID
3
4
37
5
0856
.

Tutela recursal
in
deferida
por ausência dos requisitos legais
, conforme se extrai do
ID
341265889
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
RITHIELI ARAUJO DE SOUZA

AGRAVADO:
VALDECI JESUS DA SILVA; PAULO VICENTE DA SILVA e LUZINETE COSTA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de
Agravo de Instrumento
interposto por
Rithieli
Araújo de Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse nº 1000162-79.2022.8.11.0048
, que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, determinando o recolhimento das despesas necessárias ao regular prosseguimento do feito.

Inconformada, a agravante sustenta que a decisão desconsiderou sua real condição econômica.

Alega que exerce atividade rural em pequena escala e que teria sido privada da posse do imóvel objeto da ação originária, circunstância que teria comprometido sua única fonte de subsistência.

Assevera, ainda, que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de
presunção de veracidade
, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, razão pela qual o benefício deveria ter sido deferido.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência, ou não, de elementos aptos a demonstrar a
hipossuficiência financeira da agravante
, condição necessária à concessão da gratuidade da justiça.

É consabido que a Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LXXIV, dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
, erigindo a assistência jurídica gratuita à condição de garantia fundamental instrumental ao pleno acesso à jurisdição e à efetividade do devido processo legal.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
têm
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Nessa perspectiva, o sistema processual hodierno permite maior flexibilidade na concessão da gratuidade, que pode abranger apenas determinados atos processuais (art. 98, § 5º, primeira parte), admitir a redução percentual das despesas (art. 98, § 5º, segunda parte) ou ainda o parcelamento dos valores devidos (art. 98, § 6º).

O benefício, portanto, não é automático nem ilimitado, devendo ser concedido apenas quando comprovado que o pagamento das custas comprometeria o sustento próprio ou familiar da parte
agravante
.

No caso concreto,
a decisão agravada baseou-se na análise da documentação fiscal apresentada pela própria agravante, especialmente declarações de imposto de renda relativas à atividade rural exercida, das quais se extrai a existência de
resultado tributável superior ao patamar normalmente associado à situação de vulnerabilidade econômica
.

Trata-se de elemento objetivo que demonstra capacidade contributiva relevante, apta a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Cumpre observar que a concessão da gratuidade da justiça exige análise concreta da situação econômica da parte, não sendo suficiente a mera declaração unilateral quando existirem
dados fiscais ou patrimoniais que indiquem situação financeira diversa
.

A agravante sustenta que sua condição econômica teria se agravado em razão da perda da posse do imóvel objeto da ação originária, o que teria comprometido sua fonte de renda. Entretanto, conforme corretamente apontado nas contrarrazões,
não foram apresentados documentos atualizados capazes de demonstrar efetiva alteração substancial de sua situação financeira
.

A simples alegação de deterioração econômica, desacompanhada de prova idônea, não possui força suficiente para infirmar os elementos fiscais anteriormente apresentados.

Além disso, a decisão agravada observa corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC
não é absoluta
, cabendo ao magistrado, diante dos elementos dos autos, indeferir o pedido quando ausente prova idônea da alegada miserabilidade jurídica.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“
[...]
A concessão da assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, quando comprovada a necessidade.”
[...]
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207441620238110000, Relator.:MARIO ROBERTOKONODE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2024)

“[...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º,LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras para arcar com os custos processuais
e se o conjuntoprobatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido.”
(TJ-MT - AI: 10161168120238110000, Relator.:NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2023, grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

[...] 7. A legislação vigente (CPC e Normas da Corregedoria-Geral da Justiça/MT) não autoriza o recolhimento de custas ao final do processo, salvo nos casos legalmente previstos de isenção ou concessão de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.”
(N.U 1014764-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025,
publicado
no DJE 10/08/2025)

Por sua vez, reforçando o entendimento de que a mera alegação é insuficiente quando ausente prova convincente da miserabilidade, este Egrégio Sodalício assentou
,
in
verbis
:

“AÇÃO DE USUCAPIÃO – REVOGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE– ART. 99, § 2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10257385320248110000, Relator.:CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024, grifo nosso)

“Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provara existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10076202920248110000, Relator.: SEBASTIAOBARBOSA FARIAS, Data de
Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024
) [
grifo nosso
]

Ademais,
não se ignora a função garantista do instituto da gratuidade de justiça, tampouco sua importância na viabilização do acesso à jurisdição. No entanto,
esse benefício não pode ser utilizado como escudo para o descumprimento reiterado de determinações judiciais
, especialmente quando a parte, mesmo instada a tanto, se furta de colaborar com o esclarecimento de sua real condição financeira.

Outrossim, o
direito constitucional de acesso à justiça (art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF) não se confunde com o direito de litigar
gratuitamente
quando presentes indícios razoáveis de capacidade contributiva. O deferimento da assistência judiciária exige mais do que a mera invocação formal da dificuldade econômica — exige a demonstração concreta da impossibilidade de custeio do processo, sob pena de banalização da gratuidade e comprometimento da sustentabilidade da prestação jurisdicional.

Cumpre
destacar que o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo, não havendo amparo normativo para a tese subsidiária de adiamento do pagamento como medida alternativa à isenção.

A propósito
, extrai-se da jurisprudência
caseira
,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PAGAMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO PELO ARTIGO 233, §2º, DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO.
PROVIMENTO N. 39/2020. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É vedado o recolhimento de custas ao final da demanda, salvo nos casos expressamente previstos de isenção legal ou concessão de justiça gratuita, nos termos do artigo 233, § 2º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso.

[...]
(N.U 1007312-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025,
publicado
no DJE 19/05/2025)

Noutro giro, na origem, decidiu-se liminarmente neste próprio recurso, reconhecendo a ausência de robustez na prova da condição econômica alegada, e deferindo apenas o parcelamento das custas, nos termos do artigo 98, § 6º, do CPC.

Registre-se que o juízo de origem já deferiu o parcelamento das custas processuais em até seis vezes, com o objetivo de amenizar o impacto financeiro imediato. Nesse contexto, o referido ônus, por estar parcelado, revela-se mais proporcional e plausível dentro do regime ordinário de financiamento da atividade jurisdicional.

Cabe destacar que o parcelamento deferido constitui medida de caráter excepcional que visa resguardar o acesso à justiça em situações limítrofes, sem desbordar para a concessão indiscriminada do benefício, cuja natureza é assistencial, mas não automática.

Por todo o exposto,
não há fundamento jurídico para acolhimento do pedido recursal
, devendo prevalecer a decisão que indeferiu o benefício pleiteado, sendo mantido o parcelamento das custas como medida proporcional e suficiente à situação demonstrada.

Do custeio da
diligência do oficial de justiça
.

No que tange à determinação de recolhimento das despesas relativas à diligência do oficial de justiça, cumpre destacar que, uma vez afastado o direito à gratuidade da justiça, incide a regra geral do sistema processual segundo a qual compete à parte interessada no ato processual promover o adiantamento das despesas necessárias à sua realização, conforme decorre da própria dinâmica de custeio dos atos processuais.

No caso concreto, a determinação de recolhimento prévio das despesas referentes à diligência do oficial de justiça revela-se medida regular e plenamente compatível com a sistemática processual vigente, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso apto a justificar a intervenção desta instância revisora.

Acrescente-se que a exigência imposta pelo juízo de origem refere-se apenas ao recolhimento da diligência necessária à prática de ato processual específico, cujo valor, em regra, é módico quando comparado às demais despesas inerentes ao desenvolvimento do processo.

Nesse contexto, a análise da capacidade econômica da parte deve considerar também a proporcionalidade entre o encargo exigido e a alegada incapacidade financeira. Assim, tratando-se de despesa processual de baixo valor, destinada unicamente a viabilizar a prática de ato essencial ao regular andamento da demanda, não se mostra desarrazoado exigir seu custeio pela parte agravante.

Portanto, considerando que o recolhimento da diligência do oficial de justiça consiste em taxa de reduzido valor, entendo que resta configurada a possibilidade de seu custeio pela parte agravante, sem que tal exigência implique comprometimento relevante de sua subsistência, circunstância que reforça a correção da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
,
que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026